Tribunal: TJPA
Processo: 0014346-33.2012.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? PRONÚNCIA ? ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS: 1) NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE SAMIR COSTA ASSUNÇÃO EM FACE DA PRECLUSÃO TEMPORAL, DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO CONTRA PARTE DO DECISUM QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO ? ACOLHIMENTO. Hipótese em já houve a interposição pelo recorrente Samir Costa Assunção de recurso anterior contra decisão de pronúncia, o qual não foi conhecido pelo juízo a quo, tampouco processado nesta Superior Instância, em face da sua intempestividade. Logo, aperfeiçoada a preclusão temporal, impossível o conhecimento de nova insurgência do aludido réu veiculando o mesmo pleito de impronúncia, transitando em julgado o decisum nesta parte, ressaltando-se ter sido conhecido e parcialmente provido o recurso em sentido estrito anterior manejado pelo coautor Wililayo Aleixo Pereira, declarando-se a nulidade de outra parcela da citada decisão. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU: 2) NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE WILILAYO ALEIXO PEREIRA POR SE TRATAR DE MERA REPETIÇÃO DE OUTRO ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA INSTÂNCIA SUPERIOR, QUE DECLAROU A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, CUJO VÍCIO JÁ FOI SANADO PELO JUIZ A QUO, QUE RATIFICOU AS QUALIFICADORAS CONTIDAS NA DENÚNCIA ? REJEITADA. Inocorrência de preclusão da decisão de pronúncia na parte que trata da admissibilidade ou não das qualificadoras do delito em questão, tendo em vista que a declaração de sua nulidade parcial por este juízo ad quem ensejou a prolação de novo decisum pelo magistrado de primeiro grau, contra o qual o acusado ora se insurge. MÉRITO: 3) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AS QUALIFICADORAS DO DELITO ? Segundo dispõe o § 1º, art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa. No caso dos autos, não tendo o magistrado de piso motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de tentativa de homicídio, imputadas ao recorrente na denúncia, há que se declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia, determinando-se ao magistrado de piso que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na peça acusatória. Precedentes do STJ. 4) RECURSO DE SAMIR DA COSTA ASSUNÇÃO NÃO CONHECIDO, PORÉM CONHECIDO O DE WILILAYO ALEIXO PEREIRA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR AO JUÍZO A QUO QUE FUNDAMENTE A ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA, ESTENDENDO-SE SEUS EFEITOS AO CORRÉU SAMIR COSTA ASSUNÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 580, DO CPP.

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0014346-33.2012.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém
RECORRENTES: SAMIR COSTA ASSUNÇÃO (Jaime Carneiro Costa)
WILILAYO ALEIXO PEREIRA (Defensoria Pública)
RECORRIDA: A Justiça Pública
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Diogo Costa do Nascimento (Adv. Ney Gonçalves de Mendonça Junior)
PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP.
PRELIMINAR

ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS: 1)
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE SAMIR COSTA ASSUNÇÃO EM FACE DA PRECLUSÃO TEMPORAL, DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO CONTRA PARTE DO
DECISUM
QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO - ACOLHIMENTO. Hipótese em já houve a interposição pelo recorrente Samir Costa Assunção de recurso anterior contra decisão de pronúncia, o qual não foi conhecido pelo juízo
a quo
, tampouco processado nesta Superior Instância, em face da sua intempestividade. Logo, aperfeiçoada a preclusão temporal, impossível o conhecimento de nova insurgência do aludido réu veiculando o mesmo pleito de impronúncia, transitando em julgado o
decisum
nesta parte, ressaltando-se ter sido conhecido e parcialmente provido o recurso em sentido estrito anterior manejado pelo coautor Wililayo Aleixo Pereira, declarando-se a nulidade de outra parcela da citada decisão.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU: 2)
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE WILILAYO ALEIXO PEREIRA POR SE TRATAR DE MERA REPETIÇÃO DE OUTRO ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA INSTÂNCIA SUPERIOR, QUE DECLAROU A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, CUJO VÍCIO JÁ FOI SANADO PELO JUIZ A QUO, QUE RATIFICOU AS QUALIFICADORAS CONTIDAS NA DENÚNCIA - REJEITADA. Inocorrência de preclusão da decisão de pronúncia na parte que trata da admissibilidade ou não das qualificadoras do delito em questão, tendo em vista que a declaração de sua nulidade parcial por este juízo
ad quem
ensejou a prolação de novo
decisum
pelo magistrado de primeiro grau, contra o qual o acusado ora se insurge.
MÉRITO:

3)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AS QUALIFICADORAS DO DELITO - Segundo dispõe o § 1º, art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa. No caso dos autos, não tendo o magistrado de piso motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de tentativa de homicídio, imputadas ao recorrente na denúncia, há que se declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia, determinando-se ao magistrado de piso que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na peça acusatória. Precedentes do STJ.
4)
RECURSO DE SAMIR DA COSTA ASSUNÇÃO NÃO CONHECIDO, PORÉM CONHECIDO O DE WILILAYO ALEIXO PEREIRA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR AO JUÍZO
A QUO
QUE FUNDAMENTE A ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA, ESTENDENDO-SE SEUS EFEITOS AO CORRÉU SAMIR COSTA ASSUNÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 580, DO CPP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso de SAMIR DA COSTA ASSUNÇÃO e conhecer o de WILILAYO ALEIXO PEREIRA, dando-lhe parcial provimento para determinar ao juízo
a quo
que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia, estendendo-se seus efeitos ao corréu SAMIR COSTA ASSUNÇÃO, conforme o art. 580, do CPP, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Penais em Sentido Estrito interpostos por SAMIR COSTA ASSUNÇÃO e WILILAYO ALEIXO PEREIRA, inconformados com a decisão exarada em desfavor dos mesmos, em 30/10/2017, às fls. 697/697-v, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém,
prolatada em cumprimento ao Acórdão n. 177.544/2017, de fls. 679/687, que declarou a nulidade parcial da decisão de pronúncia prolatada em 29/10/2014, às fls. 526/528, determinando-se ao magistrado
a quo
que procedesse a fundamentação acerca da admissibilidade ou não das aludidas qualificadoras.

Em razões recursais, às fls. 718/723, SAMIR DA COSTA ASSUNÇÃO asseverou que a participação na infração penal que lhe foi imputada resta duvidosa nos autos, razão pela qual requereu seja impronunciado.

Por sua vez, em suas razões recursais, às fls. 712/716, WILILAYO ALEIXO PEREIRA requer seja declarada a nulidade da decisão exarada em 30/10/2017, às fls. 697/697-v, em razão da ausência, mais uma vez, de fundamentação acerca das qualificadoras do delito pelo qual ele foi denunciado.

Em contrarrazões, às fls. 725/729, o Ministério Público
pugnou pelo não conhecimento
do recurso interposto por SAMIR DA COSTA ASSUNÇÃO, em virtude da preclusão temporal aperfeiçoada desde a primeira decisão de pronúncia, prolatada em 29/05/2014, às fls. 526/528, tendo em vista a intempestividade do recurso manejado contra a mesma,
ex-vi
certidão de fls. 569. Quanto ao recurso interposto por WILILAYO ALEIXO PEREIRA,
opinou pelo conhecimento, porém improvimento do mesmo
, sob o fundamento de não ser cabível fazer incursão na prova e motivar a decisão de pronúncia como se fosse de mérito, sob pena de influenciar a decisão dos jurados.

Em despacho às fls. 795, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, às fls. 809/812, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos
manifestou-se pelo não conhecimento de ambos os recursos
, tendo em vista que o interposto por SAMIR COSTA ASSUNÇÃO, em relação à decisão de pronúncia prolatada em 29/05/2014, continua intempestivo, asseverando que a decisão prolatada posteriormente não se trata de nova pronúncia, pois se manifestou tão somente quanto às qualificadoras narradas na peça acusatória, em cumprimento à determinação do juízo
ad quem
. Quanto ao interposto por WILILAYO ALEIXO PEREIRA, aduziu que se revela mera repetição do recurso anteriormente analisado por esta Instância Superior, já tendo sido declarada a nulidade parcial da decisão de pronúncia e ratificada as qualificadoras pelo juízo monocrático.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO
RECURSO DE

SAMIR COSTA ASSUNÇÃO
, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES E NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU, EM VIRTUDE DA PRECLUSÃO TEMPORAL, DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE DO ANTERIOR MANEJADO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROLATADA EM 29/05/2014, ÀS FLS. 526/528,
EX-VI
CERTIDÃO DE FLS. 569
,
BEM COMO
DO
RECURSO INTERPOSTO POR WILILAYO ALEIXO PEREIRA
, SUSCITADA NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU, ADUZINDO SE TRATAR DE MERA REPETIÇÃO DE OUTRO ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA INSTÂNCIA SUPERIOR, QUE DECLAROU A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA:

Mister esclarecer, inicialmente, que
os recorrentes, juntamente com o corréu Marcelo Regis de Souza Aguiar, foram denunciados e pronunciados
, às fls. 526/528,
como incursos no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP
.

Contra a aludida decisão, já houve a interposição anterior de Recurso em Sentido Estrito pelos réus SAMIR COSTA ASSUNÇÃO e WILILAYO ALEIXO PEREIRA, às fls. 535/539 e 548/558, respectivamente,
sendo que o apelo de SAMIR não foi conhecido pelo juiz
a quo
, tampouco processado nesta Superior Instância,
ex-vi
às fls. 571, 608 e 658, em face de sua intempestividade, certificada às fls. 569,

enquanto o de WILILAYO foi conhecido e parcialmente provido tão somente para declarar a nulidade parcial do
decisum
, determinando-se ao juízo
a quo
que fundamentasse acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia, conforme Acórdão às fls. 679/686.

Assim, em cumprimento ao Acórdão n.º 177.554/2017, a quando do julgamento do recurso anterior, o juiz
a quo

exarou nova decisão
no que concerne

à fundamentação das aludidas qualificadoras, às fls. 697, restando mantida a pronúncia em relação a todos os réus,
decisum
contra o qual SAMIR COSTA ASSUNÇÃO e WILILAYO ALEIXO PEREIRA
se insurgem, por meio dos presentes recursos,
às 718/723 e 712/716, respectivamente
.

Registra-se, ainda, que
às fls. 742/742-v
, o juízo
a quo
estendeu aos corréus SAMIR COSTA ASSUNÇÃO e MARCELO RÉGIS DE SOUZA AGUIAR os efeitos do
decisum
de fls. 697, tendo em vista ter constado apenas o nome de WILILAYO ALEIXO PEREIRA, aduzindo se tratar de mero erro material, vez que a referida decisão aproveita aos demais corréus, pois fundada em motivos objetivos e não de cunho exclusivamente pessoal,
além disso determinou fossem consideradas, para todos os fins de direito, como decisão de pronúncia dos três réus, WILILAYO ALEIXO PEREIRA, MARCELO RÉGIS DE SOUZA AGUIAR e SAMIR COSTA ASSUNÇÃO, a decisão de fls.526/528, excetuada a parte declarada nula, acrescida da decisão de fls. 697/697-v dos autos.

Por fim, o juízo singular determinou que as partes que já haviam recorrido da pronúncia poderiam, no prazo legal, considerando a deliberação retromencionada, aditar ou substituir suas razões recursais, caso entendessem necessário, tendo tal prazo transcorrido
in albis.

Às fls. 791 certificou-se a preclusão da pronúncia para o acusado que não recorreu, MARCELO RÉGIS DE SOUZA AGUIAR.

Realizados os devidos esclarecimentos, passo à análise das preliminares de não conhecimento dos presentes recursos, suscitadas pelo Ministério Público de primeiro e segundo graus, em contrarrazões e no parecer às fls. 725/729 e 809/812, respectivamente.

Conforme acima delineado,
a decisão que pronunciou os réus, às fls. 526/528, permaneceu hígida na parte que constatou a existência de provas de indícios de autoria e materialidade do delito pelo qual foram denunciados, submetendo-os à decisão do Conselho Popular,
já tendo o aludido
decisum
, nesta parte, transitado em julgado tanto para SAMIR COSTA ASSUNÇÃO quanto para WILILAYO ALEIXO PEREIRA
, pois o recurso manejado pelo primeiro não foi conhecido, enquanto o interposto pelo segundo foi improvido quanto ao pleito de impronúncia, não tendo havido insurgência contra o Acórdão, que também transitou em julgado, às fls. 693.

Assim sendo,
o novo recurso manejado por SAMIR COSTA ASSUNÇÃO não merece ser conhecido
, tendo em vista a preclusão temporal já aperfeiçoada,
mormente porque mais uma vez seu inconformismo se dirigiu contra a parte da decisão que já havia transitado em julgado
.

Todavia,
o mesmo não pode se dizer em relação ao recurso interposto por WILILAYO ALEIXO PEREIRA,
pois ele se insurgiu contra a nova decisão prolatada pelo juízo
a quo
às fls. 697/697-v,
sob o argumento de que novamente não fundamentou a admissibilidade das circunstâncias qualificadoras
, preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conforme decisão às fls. 795.

Logo, por todo exposto, acato a preliminar suscitada pelo
Parquet
de primeiro e segundo graus e
deixo de conhecer o recurso manejado por SAMIR COSTA ASSUNÇÃO
, porém rejeito a preliminar requerida pelo
Parquet
de segundo grau e
conheço o recurso de WILILAYO ALEIXO PEREIRA, passando a analisá-lo
.

Narra a denúncia, que na madrugada do dia 22 de agosto de 2012, os acusados WILILAYO ALEIXO PEREIRA e SAMIR COSTA ASSUNÇÃO, ora recorrentes, e MARCELO REGIS DE SOUZA AGUIAR, que estavam no interior do veículo marca Polo, de cor preta, desferiram vários tiros contra as vítimas Diogo Costa do Nascimento e Adailson Júnior Peçanha da Silva, não os matando por circunstâncias alheias às suas vontades, sendo que a vítima Diogo, à época, encontrava-se internado em estado grave.

Ainda em conformidade com a peça acusatória, a testemunha Marcelo Costa do Nascimento presenciou o momento em que os ocupantes do referido veículo que estavam no banco de trás, efetuaram os disparos contra as vítimas, e segundo o mesmo, o crime foi motivado pela disputa entre torcidas organizadas ¿Terror Bicolor¿ e ¿Remoçada¿.

Assim, foram os recorrentes, juntamente com o corréu Marcelo Regis de Souza Aguiar, denunciados e pronunciados, às fls. 526/528, como incursos no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP.

Conforme acima delineado, em cumprimento ao Acórdão n.º 177.554/2017, às fls. 679/686, a quando do julgamento do recurso anterior, o juiz
a quo
exarou nova decisão no que concerne à fundamentação das aludidas qualificadoras, às fls. 697/697-v, restando mantida a pronúncia em relação a todos os réus,
decisum
contra o qual o recorrente WILILAYO ALEIXO PEREIRA ora se insurge, postulando seja a mesma declarada nula, novamente em virtude da ausência de fundamentação mínima referente às qualificadoras do delito pelo qual foi denunciado.

É cediço que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Após o provimento parcial do Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto pelo mesmo réu, Acórdão às fls. 679/686, o juiz
a quo
exarou, às fls. 697, a decisão a seguir transcrita,
verbis
:

¿Em obediência à decisão da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Acordão n. 177.554 (fls. 679/687-III), que conheceu e acolheu parcialmente o recurso em sentido estrito interposto pelo acusado Wililayo Aleixo Pereira,
passo a decidir, ainda que sucintamente, a respeito das qualificadoras narradas na denúncia:

1. O Ministério Público requereu a pronúncia do réu Wililayo Aleixo Pereira como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, do CP (fls. 471-477/II), portanto, mantendo as mesmas qualificadoras narradas na denúncia.

2. Qualificadoras narradas na denúncia: 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal.
As qualificadoras do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, mencionadas na denúncia, não estão descartadas pela prova colhida na instrução. Há, ao contrário, elementos que permitem submetê-las à apreciação do Conselho de Sentença. Sem a garantia probatória de que não se verificou, devem ser mantidas na pronúncia.

Nesse sentido:

As qualificadoras apresentadas na denúncia devem ser mantidas, pelo magistrado, na pronúncia se a prova dos autos não as repele manifesta e declaradamente (TJMG - Rec. - Rel. Geraldo Henriques - RT 594/408).

A qualificadora do homicídio para ser admitida na pronúncia exige a existência de indícios e sobre eles, sucintamente, deve manifestar-se o magistrado (STJ - 5ª T. - REsp. 327.133 - Rel. Felix Fischer - j. 28.08.2001 - DJU 08.10.2001 - RSTJ 157/549).

Pelo exposto, diante do in dubio pro societate, hei por bem, de forma concisa e sucinta, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR, como pronunciado tenho, o nacional Wililayo Aleixo Pereira, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Preclusa a decisão de pronúncia, imediatamente, dê-se vista ao promotor de justiça, Dr. Rui Barboza, e em seguida, ao advogado, Dr. Daniel Augusto Bezerra de Castilho, OAB/PA n. 13.378, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário (máximo de cinco), podendo juntar documentos e requerer diligências (art. 422, CPP).

Após, venham-me os autos conclusos. Intimem-se.¿
(grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que
mais uma vez
, a incidência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, art. 121, do CP, não foram, ainda que minimamente, fundamentadas,
não tendo o aludido
decisum
apontado nenhum elemento que demonstre
terem sido os delitos imputados ao recorrente e seus comparsas perpetrados por motivação fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Na realidade, desta vez, o juiz
a quo
referiu, de forma genérica,
não estarem as aludidas qualificadoras descartadas pelas provas colhidas na instrução, havendo elementos nos autos que permitam submetê-las às apreciação do Conselho de Sentença
, porém, não indicou concretamente quais as provas que as respaldam, impondo-se reconhecer novamente a nulidade absoluta do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado de primeiro grau

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Neste sentido,
verbis:
STJ:
HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MÍNIMA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito consignou que a pronúncia deve ser sóbria na apreciação das provas, mas

deve haver uma fundamentação mínima para o reconhecimento das qualificadoras, sob pena de se desprezar o princípio constitucional que recomenda a motivação das decisões judiciais.
2. A simples menção às folhas dos autos,
sem que sejam concretamente apontadas quais circunstâncias extraídas das provas indicadas justificam as qualificadoras
, não supre o dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmados os efeitos da liminar anteriormente deferida, anular a decisão de pronúncia e determinar que outra seja prolatada com a mínima fundamentação exigida para o reconhecimento das qualificadoras.
(HC 236.676/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016)
STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.
2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria.
O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz
não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação
. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico,
mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras
.
3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.
4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).
Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.
(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

Com efeito, se o juiz sentenciante
não apontou, ainda que minimamente, com base nas provas existentes nos autos, os motivos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão
, impõe-se, mais uma vez, a anulação da decisão de pronúncia no que se refere apenas às referidas qualificadoras.

Ressalta-se, por oportuno, que estando a decisão de pronúncia preclusa para o corréu MARCELO RÉGIS DE SOUZA AGUIAR,
ex-vi
certidão às fls. 791, já tendo o mesmo inclusive sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme decisão às fls. 742/743 e consulta realizada ao Sistema de Gestão do Processo Judicial (LIBRA), anexa, o presente
decisum
não importa em prejuízo ao mesmo na medida em que não foi determinada a exclusão das qualificadoras narradas na exordial acusatória, mas tão somente a realização de fundamentação, ainda que mínima, da decisão, na parte que as reconheceu.

Por todo o exposto, não conheço o recurso de SAMIR COSTA ASSUNÇÃO, porém conheço o de WILILAYO ALEIXO PEREIRA e lhe dou parcial provimento para anular a decisão vergastada, às fls. 697/697-v, determinando-se ao magistrado
a quo
que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória, estendendo-se seus efeitos ao corréu SAMIR COSTA ASSUNÇÃO, nos termos do art. 580, do CPP.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora